Tribunal: TJDFT
Processo: 0704989-15.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. IMPUTAÇÃO DE FATOS CRIMINOSOS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. ARQUIVAMENTO. ATIPICIDADE. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA DA COMUNICANTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para que se possa falar em responsabilidade civil, mostra-se imprescindível a presença de uma conduta ilícita, um dano e o nexo causal ligando aqueles dois outros elementos indissociáveis da responsabilidade civil.

2. Muito embora os fatos relatados tenham dado origem a requerimentos de concessão de medida protetiva de urgência, bem como a instauração de inquérito policial, arquivados por atipicidade, não resta demonstrado, pelo acervo documental, que as imputações foram falsas, nem que tenham sido motivadas por má-fé da comunicante.

3. Não configura ato ilícito a mera comunicação à autoridade policial de fato tipificado como crime e o consequente registro da ocorrência, sem que reste provado o abuso de direito por dolo ou culpa do comunicante.

4. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, somente surge o dever de indenizar se restar comprovada a má fé, ou descuido injustificável do comunicante ao levar às autoridades policiais a notícia de crime que sabidamente não ocorreu.

5. Recurso conhecido e desprovido.